Tribunal: TJBA
Processo: 8104572-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104572-47.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILBERTO DE OLIVEIRA E SILVA Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVAS ESPECÍFICAS DO DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em razão de alegada interrupção no fornecimento de água em imóvel residencial, localizada em bairro de Salvador/BA, no período de 16 a 20 de abril de 2022. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de prova específica de que o autor tenha sido pessoalmente atingido ou de que tenha havido abalo moral. Interposto recurso de apelação pelo autor, busca-se a reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos que comprovem: (i) a interrupção específica e direta do fornecimento de água no imóvel do Apelante; (ii) a ocorrência de dano moral decorrente dessa suposta falha na prestação do serviço. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, todavia, a demonstração do dano concreto e do nexo causal. 4. O Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, I), limitando-se a juntar matérias jornalísticas e informativos gerais da concessionária, sem provas diretas da interrupção no imóvel ou do prejuízo alegado. 5. Inexistem registros de reclamações formais, protocolos de atendimento, documentos comprobatórios de aquisição alternativa de água ou qualquer outro indicativo de que o serviço foi interrompido especificamente no endereço indicado. 6. A Apelada apresentou documentos que corroboram a tese de regularidade na prestação do serviço, como relatórios de consumo e ausência de registros administrativos de queixa, reforçando a inexistência de falha específica. 7. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, matérias jornalísticas não bastam para comprovação individualizada do dano, sendo necessária a demonstração da efetiva interrupção e da repercussão concreta na esfera do consumidor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A configuração do dano moral em razão de falha na prestação de serviço essencial exige prova da interrupção concreta no imóvel do consumidor e dos prejuízos efetivamente sofridos. 2. Informações genéricas, como matérias jornalísticas, não suprem o ônus da prova individual em ações indenizatórias.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I; 85, § 11; 98, § 3º; 1.026, § 2º; Lei nº 11.445/2007, art. 40. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0002489-71.2015.8.16.0128, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 04.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8104572-47.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Gilberto de Oliveira e Silva e Apelada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator